Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706085-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE CARVALHO SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANA DE CARVALHO SOUZA contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face do CONDOMÍNIO LE QUARTIER ÁGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU, que indeferiu a concessão de tutela de urgência para impedir o cômputo dos votos, na assembleia geral do condomínio réu, que será realizada dia 19/02/2024, e nas assembleias futuras, das unidades denominadas "Garagens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do 3 Subsolo; Garagens 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do 2° Subsolo, Garagens 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 do 1 Subsolo; Garagens 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 do 1o Pavimento; Garagens 29, 30, 31, 32, 33 e 34 do 2° Pavimento, Garagens 35, 36, 37 e 38 do 3o Pavimento 1, 2, 3, 4 e 5 do 3 Pavimento, que representam 0,010083 de fração ideal, e o estacionamento que representa 0,234642 de fração ideal" A agravante alega, em síntese, os titulares das unidades não têm qualquer relação quanto ao funcionamento administrativo e financeiro do Condomínio. Ademais, as garagens e estacionamentos, apesar de serem autônomas, não participam do rateio de despesas, e “prestam” a condomínio um serviço, pois cada uma das 481 (quatrocentas e oitenta e uma unidades) utilizam as vagas gratuitamente (6.4), sendo as demais destinadas a parqueamento de veículos, de forma que as despesas são arcadas diretamente entre o proprietário e a empresa escolhida para o parqueamento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela de urgência. Alega a parte autora busca provimento que impeça o cômputo dos votos, na assembleia geral do condomínio réu, que será realizada dia 19/02/2024, e nas assembleias futuras, das unidades denominadas "Garagens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do 3 Subsolo; Garagens 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do 2° Subsolo, Garagens 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 do 1 Subsolo; Garagens 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 do 1o Pavimento; Garagens 29, 30, 31, 32, 33 e 34 do 2° Pavimento, Garagens 35, 36, 37 e 38 do 3o Pavimento 1, 2, 3, 4 e 5 do 3 Pavimento, que representam 0,010083 de fração ideal, e o estacionamento que representa 0,234642 de fração ideal". A parte autora alega que por, se tratarem de unidades excluídas expressamente do rateio de despesas condominiais, por consequência, também devem ser excluídas das deliberações em assembleia. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida. Conforme a convenção (id. 186813192), o condomínio é composto por 24 pavimentos, contendo 584 unidades autônomas, distribuídas em 38 garagens; 5 estacionamentos; 43 lojas e 498 salas. Os estacionamentos e as garagens foram considerados como unidades autônomas, sendo que em cada uma dessas unidades existem diversas vagas. Tais vagas tão somente servem ao funcionamento dessas unidades autônomas. Nos termos do art. 14.6 da convenção, as deliberações devem ser feitas tomando os votos dos condôminos titulares de quaisquer das unidades autônomas, sem ressalvas. Por isso, ao menos em uma primeira análise da questão, tem-se que os titulares das salas, lojas, estacionamentos e garagens possuem, indistintamente, direito de participação nas deliberações do condomínio: "14.6 - Nas assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, cada CONDÔMINO terá direito a tantos votos quanto forem as UNIDADES AUTÔNOMAS que lhe pertençam, computando-se os resultados das votações por maioria de votos, calculados sobre o número dos presentes, à vista do Livro de Presença por todos assinado, salvo o disposto no item 14.7 abaixo". O item 14.7 trata das matérias que exigem maioria qualificada para a aprovação nas assembleias. Ainda que as unidades autônomas dos tipos garagem e estacionamento tenham sido expressamente excluídas do rateio de despesas condominiais (cláusula 19.2.1 da convenção), tal regra não implica, automaticamente, a exclusão das deliberações em assembleia. Raciocínio que se faz nessa primeira análise dos autos. No mais, observo que a petição inicial carece de emenda, pois o polo passivo deve abranger os condôminos titulares das unidades especificadas. Isso porque tais pessoas serão necessariamente alcançadas pelas decisões nestes autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de determino a emenda da petição inicial, para que sejam incluídos no polo passivo os condôminos titulares das unidades tipo garagem e estacionamento. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Em análise preliminar, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, conforme anotado na decisão agravada, os estacionamentos e garagens são considerados unidades autônomas, nos termos da convenção do condomínio, de maneira que, em linha de princípio, não podem ser excluídos das deliberações, ainda que não participem do rateio de despesas condominiais, por expressa ressalva na convenção condominial. Ademais, o perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo estão devidamente caracterizados, visto que, em cognição exauriente, com a instalação do contraditório, a agravante obtiver êxito em sua pretensão, as decisões eventualmente adotadas na assembleia que se realiza na presente data não terão efeito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator